Tribunal: TJES
Processo: 0002357-81.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0002357-81.2020.8.08.0024

EMBARGANTE:
WINDER COSTA DA SILVA

EMBARGADO:
INSTITUTO AOCP

RELATOR(A):

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO PMES. EXAME PSICOSSOMÁTICO. ALEGADAS OMISSÕES. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em ação que buscava o prosseguimento de candidato em certame regido pelo Edital PMES nº 01/2018, após reprovação em etapa de exame psicossomático.
2. O embargante alega omissões quanto à suposta ilegalidade do exame psicossomático, divergência jurisprudencial interna, alteração do edital durante o certame, aplicação do Tema 1009 do STF e fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissões relevantes ao deixar de apreciar fundamentos capazes de alterar o resultado do julgamento, ou se os embargos têm finalidade de rediscussão do mérito e prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se apenas a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito já decidido.
4. As alegações de ilegalidade do exame psicossomático foram expressamente enfrentadas no acórdão, com fundamentação quanto à sua previsão editalícia, objetividade dos critérios e consonância com a jurisprudência.
5. A alegação de divergência jurisprudencial interna não configura omissão, pois o acórdão adotou entendimento alinhado à jurisprudência dominante do Tribunal sobre a matéria.
6. A alteração do edital foi devidamente analisada, concluindo-se pela ausência de prejuízo ao candidato, que permaneceu inapto mesmo após flexibilização dos critérios.
7. A tese do Tema 1009 do STF não foi aplicada por pressupor nulidade do exame psicossomático, premissa afastada no julgamento.
8. O pedido de prequestionamento não supre a ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC, sendo inviável sua utilização como meio de rediscussão do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa. 2. Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-se sua rejeição. 3. O prequestionamento exige a presença dos vícios do art. 1.022 do CPC.”

____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.346.692/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 29/09/2025; STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 2.981.286/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 10/02/2026; STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.263.060/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 25/02/20

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0002357-81.2020.8.08.0024

EMBARGANTE:
WINDER COSTA DA SILVA

EMBARGADO:
INSTITUTO AOCP

RELATOR(A):
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
WINDER COSTA DA SILVA
,

por meio dos quais alega vícios no acórdão de ID 12048415, que negou provimento à apelação por ele interposta para manter a r. sentença que julgou improcedente o pedido inicial consistente no seu prosseguimento no certame regido pelo Edital PMES nº 01/2018.

Sustenta o embargante, em síntese, que
(i)
há
omissão
quanto à ausência de enfrentamento adequado da alegação de ilegalidades no exame psicossomático, especialmente no que se refere à falta de objetividade e cientificidade dos critérios adotados pela banca examinadora;
(ii)
há
omissão
quanto à não apreciação da divergência jurisprudencial interna deste Tribunal;
(iii)
há
omissão
quanto à alteração do edital do concurso durante a realização do certame e seus efeitos sobre a validade da etapa psicossomática;
(iv)
há
omissão
quanto à aplicação da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1009, no tocante à necessidade de realização de novo exame psicológico em caso de eventual nulidade da avaliação.
(v)

há
omissão
quanto ao
prequestionamento
dos artigos 5º, inciso XXXV e 37, caput, da CF, bem como dos artigos 489, §1°, incisos III, IV e VI e 1.022, do CPC.

Pois bem.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.

A omissão que enseja a oposição dos aclaratórios consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais (STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.346.692/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 2/10/2025)
.

A análise detida dos autos evidencia que as alegações de vícios no acórdão não merecem acolhimento. Isso porque os fundamentos fáticos e jurídicos suscitados nos embargos foram devidamente apreciados, inexistindo omissão a ser suprida ou contradição a ser sanada, senão vejamos.

No que se refere à alegada
omissão
quanto à suposta ilegalidade do exame psicossomático, especialmente no tocante à ausência de objetividade e cientificidade dos critérios adotados, no meu sentir, não merece prosperar.

Isso porque o acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria, consignando que a etapa de avaliação psicossomática possui respaldo legal e editalício, sendo legítima sua exigência em concursos públicos, bem como que os critérios adotados são objetivos e compatíveis com a jurisprudência desta Corte.

Nesse sentido, consignou-se no voto condutor:

“[...] APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. OFICIAL COMBATENTE DA PM/ES 2018. TESTE PSICOSSOMÁTICO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS OBJETIVOS. INOCORRÊNCIA. CANDIDATO REPROVADO ANTES E DEPOIS DA ALTERAÇÃO DO EDITAL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO INSTAURADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE ACESSO A DOCUMENTOS. PREVISÃO EDITALÍCIA REFERENTE A FORMA DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Na esteira da jurisprudência deste Tribunal, a etapa de avaliação psicossomática no concurso da Polícia Militar do Espírito Santo possui estrita congruência com as normas de regência, não havendo que se falar em qualquer nulidade. 3. Tratando-se de teste psicológico, basta à Banca Examinadora a demonstração de que a referida etapa obedeceu critérios objetivos, sendo prescindível que se divulgue como será feita a avaliação ou pormenorize o que será avaliado, sob pena de mácula ao certame. 4. Ocorrendo a alteração do edital no sentido de ampliar a quantidade de aprovados e ainda assim não logrando êxito o candidato, não há como ser imputado ao certame qualquer equivocidade, mas apenas a ausência de perfil psicológico do avaliado para a carreira escolhida
. 5. Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa, pela impossibilidade de acesso irrestrito a documentos relacionados ao teste psicossomático, se o Edital previu a forma como se daria a demonstração do resultado no referido exame. 6. Devidamente avaliado o perfil psicológico do candidato, sem qualquer mácula, durante a realização do certame, dispensa-se a realização de perícia técnica para este fim. 7. Recurso conhecido e desprovido. 8. Majoração de honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, na forma do art.85, §11, do CPC.

(TJES, Apelação cível 0005804-77.2020.8.08.0024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ,
Julgado em 25/06/2024
)

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. QUADRO DE SOLDADO COMBATENTE (QPMC). EDITAL 01/2018. LEGALIDADE DO EXAME PSICOSSOMÁTICO PARA CRITÉRIO ELIMINATÓRIO. ALTERAÇÃO DO EDITAL APÓS RESULTADO DO EXAME PSICOTÉCNICO. CANDIDATO CONTRAINDICADO NA QUARTA ETAPA DO CERTAME TANTO ANTES QUANTO DEPOIS DA RETIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
O exame de concurso público para o cargo de Soldado Combatente consistiu em quatro fases, sendo o exame psicossomático o último requisito eliminatório. Em edital inicial foi determinado que a contraindicação em um ou mais requisitos do teste psicossomático eliminaria o candidato. Posteriormente, foi retificado o edital para que apenas em caso de contraindicação em três ou mais requisitos do exame psicossomático resultasse na eliminação do candidato, em virtude do alto número de candidatos não aprovados. In casu, é possível verificar que posterior retificação em nada prejudicou o apelante, pois já se encontrava não apto a continuar na seleção. [...]
(TJES – Ap. Civel 0037934-91.2018.8.08.0024, 2ª Camara Civel, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, Julgado em 03/09/2023)

[...]

Noutra plana, verifica-se que ao recorrente fora observado o contraditório na via administrativa, inclusive com a possibilidade de interposição de recurso.

É de se dizer que não restou demonstrado pelo apelante em que momento seu direito de defesa restou violado, na medida em que fora possível impugnar a sua exclusão do certame tanto na esfera administrativa, como também nesta fase judicial, embora a conclusão não lhe seja favorável em nenhuma das duas searas.

Também não há que se falar em impossibilidade de acesso irrestrito aos documentos relacionados a referida etapa do certame, uma vez que no edital de abertura já constava a forma como seria feita a demonstração do resultado, não havendo, pois, qualquer ilegalidade a ser declarada. Nesse sentido, o item 14.10 do Edital, in verbis:

14.10 Preliminarmente à interposição de recurso referente ao resultado do Exame Psicossomático, serão adotados os seguintes procedimentos:

a) será assegurado ao candidato contraindicado na etapa de Exame Psicossomático conhecer as razões que determinaram a sua contraindicação, através de uma entrevista devolutiva. [...].

c) não será permitido ao candidato a retirada ou reprodução dos materiais dos testes psicológicos utilizados, durante a entrevista devolutiva do Exame Psicossomático;

d) será entregue ao candidato uma cópia de Laudo do Exame Psicossomático, com os parâmetros alcançados na avaliação dos atributos psicológicos, os quais foram estabelecidos no perfil profissiográfico referente ao cargo; [...].

Noutro vértice,
quanto a exposição dos critérios da avaliação psicossomática, por óbvio, a demonstração específica do que seria objeto de avaliação macularia a própria etapa do certame, esvaziando o intuito avaliativo da Administração com o candidato.

Logo, houve

enfrentamento suficiente da tese, inexistindo omissão.

No tocante à alegada
omissão
quanto à não apreciação da divergência jurisprudencial interna deste Tribunal, também não assiste razão ao embargante. O v. acórdão fundamentou sua conclusão na jurisprudência consolidada desta Corte acerca da validade do exame psicossomático aplicado no certame da PMES, citando precedentes específicos das Câmaras Cíveis competentes, conforme consignado acima, que reconhecem a regularidade da etapa e a inexistência de nulidade.

Não se verifica também, omissão.

Quanto à alegada
omissão
quanto à alteração do edital do concurso durante a realização do certame e seus efeitos sobre a validade da etapa psicossomática, não assiste razão.

O acórdão destacou que a alteração editalícia teve como objetivo o abrandamento dos critérios de avaliação, sem ocasionar prejuízo ao candidato, uma vez que buscou flexibilizar as exigências originalmente estabelecidas, ampliando o universo de aprovados e beneficiando inclusive aqueles que não haviam obtido êxito na fase inicial do certame, permanecendo, contudo, a conclusão de que o recorrente não atingiu os parâmetros exigidos. Veja:

“[...] Nesse caminhar, a exegese adotada por esta Casa de Justiça é no sentido de que, embora a alteração editalícia seja, em muitos casos, capaz de atrair a nulidade para a etapa do certame em razão da modificação dos critérios de seleção,
no concurso em questão, houve a alteração da fase de exame psicossomático justamente para abrandar as exigências que estavam sendo realizadas, ou seja, face a rigidez prevista no edital, houve uma diminuição do nível esperado.

Ocorre que, mesmo nesta hipótese, é o que se enxerga dos documentos dos autos, o recorrente não logrou êxito, o que indica a existência de um perfil psicológico incompatível com a função para a qual prestou concurso.

Ora, o apelante fora contraindicado em 03 (três) das 12 (doze) características do exame psicossomático, a saber, “memória”, “sociabilidade” e “ansiedade”, tanto na redação original do concurso, como na retificada, não sendo, pois, indicado para exercer a função para a qual prestou o certame em ambos os casos.

[...]

Frisa-se que a modificação do edital não influenciara no resultado da avaliação psicológica do recorrente, uma vez que, mesmo após a retificação editalícia, fora contraindicado em número de características superior àquele permitido.

[...]

Some-se a isso que no caso em tela
, a alteração do edital não trouxe prejudicialidade aos candidatos, na medida em que foram revistos os critérios para ampliar o número de aprovações, ou seja, apenas beneficiou aqueles que haviam sido reprovados no exame aplicado inicialmente.

[...]

[...]4. É aparente que o exame psicotécnico foi realizado em obediência às especificações constantes do Anexo III do edital, não se baseando em critérios subjetivos na avaliação do perfil psicológico dos candidatos, mas sim em critérios objetivos. 5. Verifica-se que o agravado foi considerado contraindicado na etapa do exame psicossomático
. 6. Apesar de inconsistências iniciais, a Banca Examinadora posteriormente retificou o resultado do exame do agravado, “para considerar que ele não atendeu as exigências em ‘controle emocional’, ‘iniciativa’, ‘impulsividade’ e ‘ansiedade’”. O resultado retificado reflete corretamente os percentis alcançados pelo candidato no teste realizado. 7. Foi promovida mudança nos critérios eliminatórios da “quarta etapa – exame psicossomático”, por meio do 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura n. 01/2018 – CFSD/2018, em resultado da atuação do Ministério Público e do Conselho Regional de Psicologia. Referida mudança, entretanto, em nada influenciou na reprovação do agravado. 8. Referida alteração não é ofensiva aos princípios da legalidade e da impessoalidade, uma vez que se trata de mudança benéfica aos candidatos, e que não alterou os parâmetros de correção. 9. Um dos propósitos da flexibilização dos critérios de aprovação, com a possibilidade de contraindicação em até duas características examinadas – quaisquer que fossem – foi justamente garantir que os resultados finais dos exames fossem baseados em análise técnica global de todo o material produzido pelo candidato, sem que a reprovação fosse consequência de contraindicação em apenas uma única das características examinadas. [...
](TJES – Agravo de Instrumento nº 5006739-70.2021.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, Julgado em 15/08/2022).[...].”

Não há omissão a ser suprida também no ponto.

No que tange à alegada
omissão
quanto à aplicação do Tema 1009 do Supremo Tribunal Federal, igualmente não há vício a ser reconhecido.

Constata-se que o v. acórdão embargado afastou a própria nulidade do exame psicossomático, de modo que a tese subsidiária de realização de novo exame psicológico pressupõe condição não acolhida no julgado, inexistindo obrigação de análise de consequência jurídica fundada em premissa rejeitada.

Confira-se excerto do voto codutor:

“[...] Por fim, considerando que a todo momento a Administração Pública agiu nos estritos lindes da legalidade, não há que se falar em ingerência deste Poder para anular qualquer que seja o ato, dada a sua independência. [...].”

Dessa forma, verifica-se que a matéria foi devidamente enfrentada, não havendo omissão a ser sanada.

Verifica-se que o acórdão embargado apresentou, de forma satisfatória, os motivos da compreensão nele adotada. O que se observa é o mero inconformismo do embargante com a metodologia utilizada, pretendendo rediscutir a matéria, o que não se amolda à finalidade dos embargos, os quais não se prestam a reexame de mérito.

Registre-se que a Corte Superior orienta-se no sentido de que
“A discordância da parte com o resultado do julgamento não configura vício integrativo apto a ser sanado por embargos de declaração”
(EDcl no AgRg no AREsp n. 2.981.286/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/2/2026, DJEN de 18/2/2026).

Não se admite, no mais, a utilização dos embargos para rediscussão do mérito (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.263.060/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 25/2/2026, DJEN de 3/3/2026).

Por derradeiro, no que diz respeito à pretensão de
prequestionamento
, a jurispru dência do STJ é uníssona no sentido de que, ainda que os embargos de declaração se prestem para prequestionar determinada matéria, é preciso que estejam presentes os pressupostos do art. 1.022 do CPC (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.802.795/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022).

Pelo exposto, conheço dos embargos declaração, mas
NEGO-LHES provimento,
mantendo irretocável o v. acórdão.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.